Tribunal: TJPA
Processo: 0002713-66.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002713-66.2016.8.14.0051

APELANTE: CLEITON NILO GALVAO TORRES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL.
ART. 121, § 1º E § 2º, IV,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta corte, no caso a seção de direito penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA, PARA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO LEGAL, APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA QUE A PENA INTERMEDIÁRIA SEJA DEFINIDA ABAIXO DO MÍNIMO PERMITIDO EM LEI E, AO FINAL, SEJA APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 121, § 1º, DO CPB EM SEU IMPORTE MÁXIMO. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Pena base redefinida para seu mínimo legal, por inexistir qualquer circunstância judicial desfavorável ao apelante, redefinindo também

a pena final para uma reprimenda mais branda.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta por
Cleiton Nilo Galvão Torres
, por meio de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Santarém (Vara do Tribunal do Júri), que condenou o apelante à pena de 15 (quinze) anos de reclusão,
pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 1º e § 2º, IV,
do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia que
no dia 17/01/2016, por volta das 06hs, no Bar “Altas Horas”, localizado na travessa Campos Sales, 348, bairro Mapiri, município de Santarém, o recorrente agindo dolosamente, desferiu um tiro de arma de fogo, causando a morte da vítima Jakson Cardoso de Souza.

Em suas razões recursais, ID 4877217, pag. 05/,
postula a defesa,
em uma preliminar
, a desistência parcial do apelo, no que tange a condenação do apelante, argumentando que, nesse ponto, mostra-se conformada, requerendo sua manutenção, afastando o art. 593, III, d, do CPP do pleito apelativo.

No mérito
, requer a reanálise da dosimetria penal imposta, por alegado erro
in judicando
, redefinindo a pena base para seu mínimo legal e, após, afastando a aplicação da súmula 231 do STJ, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, definindo a pena intermediária abaixo do mínimo permitido e, ao final, seja aplicada a causa de diminuição de pena pelo homicídio privilegiado no seu percentual máximo.

Por último, requer o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para homologar a desistência parcial do apelo, afastando o art. 593, III, d, do CPP do pleito apelativo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Inicialmente, no que tange a pretendida desistência parcial do recurso manejado, com o pretendido afastamento do art. 593, III, d, do CPP do pleito apelativo, já que contesta neste recurso somente matéria referente a dosimetria da pena, homologo a desistência pretendida, conforme solicitado, para que surta seus efeitos legais.

MÉRITO
:

DA PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL.

Requer a defesa a reanálise da dosimetria penal imposta, por alegado erro
in judicando
, redefinindo a pena base para seu mínimo legal e, após, afastando a aplicação da súmula 231 do STJ, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, definindo a pena intermediária abaixo do mínimo permitido e, ao final, seja aplicada a causa de diminuição de pena pelo homicídio privilegiado no seu percentual máximo.

A pena base do apelante foi definida, pelo juízo a quo, nos seguintes termos, ID 4877215, pag. 24/26
:

“A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em eventualmente causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável efetuando uma verdadeira execução, por isso, entendo que devo considerar essa condição como desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, nos termos da determinação do STJ, sendo isso favorável ao acusado; A sua personalidade deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado seu envolvimento em confusões, bebedeiras e atos violentos; Já no que diz respeito sua conduta social também deve ser considerada desfavorável, pois, restou demonstrado seu envolvimento com situações violentas; Quanto aos motivos considerando isso foi levado ao Conselho de Sentença entendo que isso não deve ser levado em conta nesse momento; No tocante as circunstâncias do crime considerando foi reconhecido pelo Conselho de Sentença e qualificou o fato entendo que isso não pode ser levado nessa fase da fixação da pena; As consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima veio a falecer, deixando filhos menores de idade que cresceram sem seu pai, sendo isso desfavorável ao réu; por fim, entendo que o comportamento da vítima naquele momento não contribuiu a prática do delito, por isso, entendo que essa circunstância judicial também deve ser considerada desfavorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau mínimo e médio do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, ou seja, em 19 (dezenove) anos de reclusão.”

Analisando esse asserto acima transcrito, vejo que realmente ocorreu erro pela parte julgadora, pois além de considerar várias circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal, o magistrado a quo valorou também desfavoravelmente outra que deveria ser considerada circunstância neutra, qual seja, a contribuição do ofendido para o delito, motivo este que, por entende esta relatora que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, revejo a pena base,
redefinindo a mesma no mínimo permitido para o crime em questão, que é de 12 anos de reclusão
.

Apesar de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao caso, deixo de aplicá-la, com respeito à súmula 231 do STJ, pois a pena base já se encontra definida no mínimo legal para o tipo penal violado, sendo a referida súmula
resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores, sendo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral, reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

“
SÚMULA 231
: A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, mantenho a pena intermediária em 12 anos de reclusão, por inexistir qualquer outra atenuante ou circunstância agravante de pena.

Presente uma causa de diminuição de pena, qual seja, a descrita no art. 121, § 1º do CPB (ter o réu praticado o fato sob domínio de violenta emoção, logo após provocação da vítima), razão esta que decoto da pena até aqui imposta 1/6 (um sexto), passando a mesma para 10 (dez) anos de reclusão, já que as circunstâncias do caso demonstram que, apesar de ter sido provocado pela vítima, o recorrente valeu-se do motivo desta encontrar-se sentada para praticar a conduta delitiva, sendo que, caso estivesse de pé, maior seria a chance de tentar se defender ou até mesmo fugir de seu algoz.

Por inexistir qualquer outra causa de diminuição ou aumento de pena,
imponho a pena final no quantum de 10 (dez) anos de reclusão
, devendo esta ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Impossibilitada a conversão desta em restritivas de direito ou até mesmo aplicação do Sursis, considerando o importe de pena aplicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte do presente recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 03/07/2023